Tribunal: TJPA
Processo: 0800769-53.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800769-53.2021.8.14.0040

APELANTE: EDIEL NUNES DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRISÃO ARBITRÁRIA.

AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PERÍODO EM QUE A REU FICOU PRESO. AFASTADA. PROCESSO CRIMINAL QUE TRANSCORREU EM CONFORMIDADE NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIAL OU TERATOLOGIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-
A pretensão do Apelante consiste na reforma da sentença que julgou improcedente a ação de danos morais e materiais, por entender que não restou configurado a responsabilidade civil do Estado do Pará.

2-
Responsabilidade objetiva.
Sendo o réu o Ente Estatal, é cediço que a regra é a responsabilização com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3-
Para melhor compreensão do caso, convém destacar que
no ano de 2012, Ezequias Nunes de Sousa, ao ser preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo, se identificou como se fosse seu irmão, ora Apelante.

4 - Ocorre que, no dia 04 de janeiro de 2017 o apelante foi preso por engano, tendo permanecido custodiado por aproximadamente 54 (cinquenta e quatro dias) dias, equívoco este devidamente comprovado e reconhecido pelo magistrado da Vara de Execução Penal nos autos do Processo nº 0007534-04.2014.814.0401, conforme Id.
6485916 - Pág. 1.

5 - Neste caso, portanto, a conjugação das circunstâncias descritas nos autos, não descaracteriza as premissas elencadas para haver a condenação do Estado por danos morais.

6 -
Apelação conhecida e não provida
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0800769-53.2021.8.14.0040 - PJE) interposta por EDIEL NUNES DE SOUSA contra ESTADO DO PARÁ, diante da Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas-Pará., nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo Apelante.

O Juízo proferiu a sentença, que teve o seguinte
dispositivo (Id. 6485935 - Pág. 1/3):

“(...) Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil,
exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos
, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA Parauapebas/PA, 18 de maio de 2021. (...)” – Grifo nosso

Em razões recursais (Id. 6485937 - Pág. 1/17),
o Apelante alega, a sentença do Juízo de 1º grau merece ser reformada, tendo em vista que restou devidamente demonstrado nos autos, a responsabilidade civil do Estado em indenizá-lo ante sua prisão indevida, primeiro, porque há nos autos provas suficientes da conduta ilícita praticada pelos agentes públicos quando prenderem o Apelante.

Assevera, ainda, não há o que se falar em erro de terceiro como fundamento para afastar a responsabilidade objetiva do Poder Público em indenizar o Apelante, pois, nos autos do Processo Criminal nº 0012670- 71.2012.814.0006, a Defensoria Pública requereu fosse realizada Perícia Grafotécnica no acusado EZEQUIAS (irmão do Apelante), contudo não foi realizada pelo Poder Público.

Aduz, que o Estado tinha conhecimento que o real foragido/condenado era o seu irmão Ezequias e não ele e, se não bastasse foi o Poder Público que, no uso de suas atribuições, alimentou o sistema INFOPEN/SINESP, sem as devidas cautelas, uma vez que constava tanto o nome do Apelante (Ediel) quanto o do seu irmão (Ezequias), porém, o mandado de prisão expedido no processo de execução penal sob nº 7534- 04.2014.8.14.0401.0001, constava apenas o nome de Ezequias.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja julgada procedente a ação e, condenado o Estado do Pará a pagar indenização por danos morais.

O apelado, apresentou contrarrazões (Id. 6485945 - Pág. 1/13).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (Id. 6568820 - Pág. 1).

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, que, na qualidade de Parquet, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (Id. 7363886 - Pág. 1/6).

É o relatório do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA APELAÇÃO

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em razão do Apelante ter permanecido preso por 03 (três) meses, por
falha na identificação de criminoso, pelos agentes públicos, nascendo assim, o dever do Apelado em ser condenado à título de danos morais o Apelante.

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, se faz necessária fazer uma apartada síntese fática do caso.

No ano de 2012, Ezequias Nunes de Sousa, ao ser preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo, se identificou como se fosse seu irmão, ora Apelante.

Ocorre que, no dia 04 de janeiro de 2017 o apelante foi preso por engano, tendo permanecido custodiado por aproximadamente 54 (cinquenta e quatro dias) dias, equívoco este devidamente comprovado e reconhecido pelo magistrado da Vara de Execução Penal nos autos do Processo nº 0007534-04.2014.814.0401, conforme Id.
6485916 - Pág. 1.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da
responsabilidade
civil.

Sendo o réu o Ente Estatal,
é cediço que a regra é a responsabilização com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade
, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Grifo nosso)

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da
responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva
do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, fundamenta-se na violação do direito à liberdade do apelante.

O pedido de condenação do Estado do Pará deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Logo, conclui-se que a responsabilidade civil objetiva prescinde do exame da culpa, mas não dispensa a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, a cargo da parte autora, pois diz respeito aos fatos constitutivos do alegado direito,
imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes
de
responsabilidade
- como, em regra, ocorre quando verificada culpa
exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes.

Na situação os autos, é possível observar do cotejo probatório anexado a inicial,
que não restou evidenciado o nexo causal entre o dano e a conduta imputada ao agente público.

Ademais, não se vislumbra, no processo criminal, qualquer ilegalidade ou teratologia que demonstrasse atitude falha ou ilegal por parte da serventia pública. A Ação Penal transcorreu em conformidade com os princípios insculpidos na CF/88 e CPP, especialmente a ampla defesa e contraditório.

É inequívoco, portanto, que o Estado do Pará, por intermédio de suas autoridades policiais e jurisdicionais agiu dentro dos estritos limites permitidos pela lei, não incorrendo em qualquer arbitrariedade ou em qualquer discriminação.

Deste modo, não há o que se falar em ato ilícito ou erro judicial, i
sso porque a partir da leitura dos documentos acostados aos autos é possível verificar que o dano causado ao Apelante foi decorrente de conduta praticada por terceiro, no caso,
Ezequias Nunes de Sousa
, que de posse do documento de identificação original do Apelante conduziu os agentes públicos à erro.

Inexistindo arbitrariedade, e, consequentemente, estando a conduta do Ente Público em conformidade com o ordenamento jurídico nacional, não há que se falar em aplicabilidade da responsabilidade civil à sua ação.
Neste sentido versa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS
. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem consignou que "dentro dos fatos acolhidos, não entendo por haver qualquer o arbitrariedade ou imprudência no ato de prender e processar a ora demandante, visto que não faltaram indícios de seu envolvimento numa organização criminosa, indícios esses, suficientes à denúncia por parte do Ministério Público Estadual, que estava no exercício do seu mister. Dito posto, avanço na apreciação da e atuação do Estado. Quanto a sua permanência presa, a autora/apelante alega ter sido mantida em presídio por mais de 10 (dez) meses indevidamente (Declaração de fl. 13), posto que foi absolvida por Sentença Criminal, fatos que causaram danos morais e materiais a sua pessoa. Em análise à Sentença do juízo criminal da 17º Vara da Capital, mais especificamente em sua fl. 28, o Magistrado declara a absolvição de (...) das acusações imputadas com fundamento no art. 386, inciso VI, do o Código de Processo Penal, aduzindo, expressamente, que diante da inexistência de provas contundentes que levem a condenação de alguns denunciados, a absolvição é o o único caminho.
Isso quer dizer que a declaração de inocência da autora no processo criminal se deu por falta de provas, e não por erros na apuração de materialidade ou autoria, portanto, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo, não se pode condenar o alguém sem a devida comprovação de envolvimento no crime"
(fl. 151, e-STJ). 2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo da recorrente, é necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1681624 AL 2020/0064920-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) – grifo nosso

CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ.

1.
O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico
."
2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1650657⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄04⁄2017) – grifo nosso

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ESTADO DE MINAS GERAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - TEORIA DA "FAUTE DU SERVICE" - VEÍCULO COM IRREGULARIDADES - ADULTERAÇÃO DO CHASSI - OMISSÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NO ATO DA VISTORIA -
AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO DESCABIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais decorrentes de ato omissivo que supostamente teria acarretado a perda do veículo de propriedade do autor, em razão das constatações de irregularidades no bem, não é objetiva, mas sim, subjetiva. 2. Ausente a demonstração de que os agentes públicos tenham sido negligentes na promoção da segurança e fiscalização no trânsito, sendo, inclusive, comprovada a culpa exclusiva de terceiro pelas alterações ilegais no automóvel, não há que se imputar aos réus o dever de indenizar o autor. (TJ-MG - AC: 10000211477971001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022) – grifo nosso

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENÚNCIAS À AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA. MORTE DE FAMILIAR. OMISSÃO GENÉRICA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE AGENTE ESTATAL
. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I. A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No entanto, há situações que ensejam a verificação da culpa para se configurar a responsabilidade civil do Estado. Quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa. II. Na espécie, cuidando-se de omissão genérica, era ônus dos autores a prova da culpa.... III. Nesse sentido, os autores pretendem responsabilizar o Estado por suposta desídia da autoridade policial, a qual não teria evitado a morte do familiar dos autores. Todavia, após a análise do contexto probatório, percebe-se que o dano perpetrado aos requerentes não decorreu de conduta omissiva imputável ao Estado e/ou seus agentes, mas de ato exclusivo de terceiros. Como é sabido, o Estado tem obrigação constitucional de prestar segurança pública. Todavia, é impossível esperar-se a ação preventiva a cada cidadão, de modo particular e absoluto. Logo, inviável cogitar-se de falha na prestação de serviço público, tendo em vista que os eventos discutidos nos autos, quais sejam a morte do familiar dos requerentes, sequer contaram com participação específica de algum agente estatal. IV. Nestas circunstâncias, considerando que o autor não logrou êxito em comprovar o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Estado, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência da lide. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites... estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70077649853, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077649853 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2018) – grifo nosso

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. pretensão de reexame de prova. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA.
1. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, decidiu que não ficou configurado dano moral, porquanto a conduta das autoridades públicas foi embasada no estrito cumprimento do dever legal, e que o agravante não logrou demonstrar de forma específica os supostos erros dos representantes do Ministério Público e da Magistratura na condução do processo em questão
. 2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 380572 MS 2013/0257180-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). (grifos nossos)

De igual modo, mostra-se sedimentado o posicionamento dos Tribunal Pátrios que inexiste o dever de indenizar por dano material e moral, quando não demostrada a existência de ilícito praticado por parte do Estado, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DA PRISÃO. 1. DISPÕE O ART. 333, I, DO CPC, QUE O ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR, QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 2.
A PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE DECRETADA NÃO ACARRETA QUALQUER DANO MORAL INDENIZÁVEL, AINDA QUE O RÉU VENHA A SER ABSOLVIDO. A CONDUTA DOS POLICIAIS RESTRINGIU-SE AO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 3. EMBORA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POSSA TER ACARRETADO CONSTRANGIMENTOS AO AUTOR, ESSE FATO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO POR DANO MORAL
. 4. O AUTOR NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AGIR EM NOME DE TERCEIRO, CABENDO A ESTE REQUERER AS INDENIZAÇÕES EQUIVALENTES. 5. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100111686043 DF 0054996-27.2010.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2014 . Pág.: 133). (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. É certo que o dano, mesmo o exclusivamente moral, deve guardar nexo de causalidade com um ato ilícito, caracterizado como sendo aquele praticado em desacordo com a norma jurídica, causando prejuízo a outrem. Portanto,
para a própria ocorrência do dano, faz-se necessária a presença do ato ilícito ou abuso do direito, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de responsabilidade objetiva e a responsabilidade por atos lícitos (que também é objetiva, mas que com aquela categoria não se confunde). No caso, não há demonstração de ilícito praticado pela ré, mas de exercício regular de um direito
. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057331167, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - AC: 70057331167 RS , Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 18/12/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 311 E 312 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAGISTRADA QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-PR - APL: 13217420 PR 1321742-0 (Acórdão), Relator: Silvio Dias, Data de Julgamento: 15/09/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1658 29/09/2015) (grifos nossos)

Desta forma, não existindo vício nas prisões cautelares e, tendo o Estado do Pará agido sob autorização legal (exercício regular de direito), não há que se falar na ilegalidade ou abusividade de sua conduta pelo mero fato de o apelante ter sido absolvido por ausência de provas.

Assim, não há razões para a reforma da sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023